Tribunal: CARF
Processo: 16537.002369/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/10/2001
DEPÓSITO OU ARROLAMENTO PRÉVIOS DE DINHEIRO OU BENS PARA ADMISSÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO - INCONSTITUCIONALIDADE
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. (Sumula Vinculante STF no 21)
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA - NÃO PRONUNCIAMENTO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Sum. Carf no 2)
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM RAZÃO DE MAIOR INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA - ATIVIDADE PREPONDERANTE
O enquadramento no correspondente grau de risco é de responsabilidade da empresa com a observância e registro mensal da atividade econômica preponderante.
MOMENTO DE APRESENTAÇÃO DE PROVAS - PRECLUSÃO TEMPORAL
A prova deverá ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo se demonstrada impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS
São devidas aquelas contribuições sociais destinadas a terceiros, incidentes sobre remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título aos segurados empregados que lhe prestem serviços.
TAXA SELIC APLICABILIDADE
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Sum. Carf no 4)

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16537.002369/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.638 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de abril de 2024
Recorrente
PROCOPIAK COMPENSADOS E EMBALAGENS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/10/2001
DEPÓSITO OU ARROLAMENTO PRÉVIOS DE DINHEIRO OU BENS
PARA
ADMISSÃO
DE
RECURSO
ADMINISTRATIVO
-
INCONSTITUCIONALIDADE
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro
ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. (Sumula Vinculante
STF no 21)
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
TRIBUTÁRIA
-
NÃO
PRONUNCIAMENTO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Sum. Carf no 2)
CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA
AO
FINANCIAMENTO
DOS
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM RAZÃO DE MAIOR INCIDÊNCIA DE
INCAPACIDADE LABORATIVA - ATIVIDADE PREPONDERANTE
O enquadramento no correspondente grau de risco é de responsabilidade da
empresa com a observância e registro mensal da atividade econômica
preponderante.
MOMENTO DE APRESENTAÇÃO DE PROVAS - PRECLUSÃO
TEMPORAL
A prova deverá ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo se demonstrada
impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior,
refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS
São devidas aquelas contribuições sociais destinadas a terceiros, incidentes
sobre remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título aos
segurados empregados que lhe prestem serviços.
TAXA SELIC APLICABILIDADE
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16537.002369/2010-19
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.638 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002369/2010-19

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Sum. Carf no 4)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto. O conselheiro Francisco Ibiapino Luz votou pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Ana Claudia Borges de Oliveira, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti,
Rodrigo Rigo Pinheiro, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
I.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
Em 09/05/2002 foi constituído o crédito tributário para cobrança de contribuições
sociais previdenciárias, com ciência pessoal no dia seguinte, fls. 2, Rubricas: Segurados,
Empresa/Sat(Patronal) e Terceiros, referentes aos períodos de janeiro de 1.999 a outubro de
2.001, conforme Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD DEBCAD no 35.339.813-
6, no valor originário de R$ 395.316,10, acrescido de Juros de R$ 70.703,70, Multa em R$
60.479,45, fls. 2 e ss, totalizando R$ 526.499,25.
A exação está instruída com relatório fiscal, fls. 81 e ss, circunstanciando os fatos
e fundamentos de direito e foi precedida de ação fiscal, Mandado de Procedimento de Fiscal -
Fiscalização no 00014127, expedido este em 06/03/2002 para os períodos de 07/1.996 a
12/2.001, fls. 77 e ss.
Em apertada síntese, trata-se de cobrança tributária em razão de fatos geradores
não submetidos à tributação e verificados nas remunerações pagas aos trabalhadores, constante
de folhas de pagamento, rescisões de contrato de trabalho, recibo de férias e GFIP, deduzidas as
importâncias recebidas a título de salário família e maternidade.

Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.638 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002369/2010-19

II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento, a contribuinte, por advogado representada,
instrumento a fls. 125, apresentou defesa, peça juntada a fls. 85 e ss, com vasta exposição de
doutrina e jurisprudência, alegando, em síntese, inexigibilidade da contribuição ao SAT por
inconstitucionalidade da regra matriz de incidência tributária, para além também da cobrança
irregular pela desconsideração da existência de mais de uma planta da empresa (filiais), com
diferentes graus de risco ambiental do trabalho e consequentes alíquotas que deveriam ser
aplicadas a cada caso, ante à inconstitucionalidade do conceito de atividade preponderante
utilizado na exação; inexigibilidade do tributo em relação aos trabalhadores autônomos, avulsos
e administradores, também por inconstitucionalidade da lei de regência, no caso por vício de
forma, com o acréscimo de que houve registro forçado pela fiscalização de prestador de serviços
de assistência social (Ana Helena Procopiak – trabalhadora autônoma); quanto às contribuições
lançadas em razão de Terceiros, alegou não ser contribuinte ao Incra e argumentou não ser mais
admitida a contribuição, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, para além disso,
também entendeu incompatível com o lançamento das contribuições devidas ao SESI/SENAI;
afirmou ser irregular a cobrança da contribuição ao Sebrae por inconstitucionalidade; alegou
inaplicável a taxa de juros Selic pela diferença entre juros e mora, atacando a sistemática
utilizada.
Ao final requereu o acolhimento de seus argumentos e o desfazimento do
lançamento tributário, a juntada de outras provas documentais a juízo do órgão de julgamento,
assim como a realização de prova pericial.
Juntou cópia de documentos, fls. 126/142.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
Em 21/08/2002 o órgão julgador de primeiro grau entendeu procedente o
lançamento, fls. 145 e ss, conforme ementa abaixo transcrita:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SAT. INCRA. SENAI. SESI. SEBRAE.
JUROS DE MORA.
São lícitas as contribuições para o SAT, para o INCRA e para o SEBRAE, nos termos
do art. 22, inciso II, da Lei n° 8.212/91, art. 3o do Decreto-Lei n° 1.146/1970 e art. 8o
da Lei n° 8.029/90, respectivamente.
A cobrança das contribuições para o SESI e SENAI está amparada pelos arts. 1o e 3o do
Decreto-Lei n° 9.403/46 c/c art. 23 da Lei n° 5.107/66 e arts. 1o e 2o do Decreto-Lei n°
6.246/44, respectivamente.
A aplicação de juros de mora com base na taxa SELIC sobre o crédito previdenciário,
nos termos do art. 34 da Lei n° 8.212/91, é lícita.
O contribuinte foi regulamente notificado da decisão a quo em 28/08/2002, fls.
148/151.
IV.
RECURSO ADMINISTRATIVO
Em 11/09/2002 a recorrente, por advogado assistida, interpôs recurso
administrativo ao Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, conforme peça juntada a
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.638 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002369/2010-19

fls. 153 e ss, com as mesmas argumentações e teses jurídicas de sua impugnação e os seguintes
acréscimos:
Quanto à alegação de inexigibilidade da contribuição ao SAT por
inconstitucionalidade da regra matriz de incidência tributária, para além também da cobrança
irregular pela desconsideração da existência de mais de uma planta da empresa (filiais), com
diferentes graus de risco ambiental do trabalho e consequentes alíquotas que deveriam ser
aplicadas a cada caso, ante à inconstitucionalidade do conceito de atividade preponderante
utilizado na exação, a recorrente entende necessária perícia:
Veja-se que não obstante a r. decisão ora atacada entender pela ineficácia da prova
pericial no presente caso, ou melhor, entender que a impugnante não justifica as
questões controversas que motivariam a realização da prova pericial, À TODA
EVIDÊNCIA A EXISTÊNCIA DE DIFERENTES GRAUS DE RISCO NO
TOCANTE
À
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
AO
SAT
FOI,
DEFINITIVAMENTE,
ALEGADA
NA
IMPUGNAÇÃO
APRESENTADA,
QUEDANDO SILENTE O INSS.
Em verdade, a contribuinte PROCOPIAK COMPENSADOS E EMBALAGENS S/A.
possui diversos estabelecimentos com graus distintos de risco em relação à Contribuição
SAT, perfeitamente individualizáveis, sendo, basicamente:
- 1 prédio de escritório (com cerca de 5 funcionários com risco baixo - 1% de SAT) e 3
estabelecimentos fabris (com cerca de 28 funcionários com risco alto - 3% de SAT) no
endereço da Procopiak Compensados e Embalagens S.A. (CNPJ n.° 83.187.526/00006-
64) estabelecida na Fazenda Concórdia - Pinare, em Cruz Machado/PR; 1 prédio de
escritório (com cerca de 5 funcionários com risco baixo - 1% de SAT) e 1
estabelecimento fabril (com cerca de 40 funcionários com risco alto - 3% de SAT) no
endereço da Procopiak Compensados e Embalagens S.A. (CNPJ n.° 83.187.526/0001-
50 ) estabelecida na Rua Vidal Ramos n.° 69, Centro, em Canoinhas/SC; 3 prédios de
escritório/almoxarifado (com cerca de 30 funcionários com risco baixo - 1% de SAT) e
6 estabelecimentos fabris (com cerca de 150 funcionários com risco alto - 3% de SAT)
no endereço da Procopiak Compensados e Embalagens S.A. (CNPJ n.°
83.187.526/0008-26) estabelecida na Rodovia BR-280 - Água Verde, em
Canoinhas/SC.
Para o argumento de inexigibilidade do tributo em relação aos trabalhadores
autônomos, avulsos e administradores, também por inconstitucionalidade da lei de regência, no
caso por vício de forma, com o acréscimo de que houve registro forçado pela fiscalização de
prestador de serviços de assistência social (Ana Helena Procopiak – trabalhadora autônoma),
igualmente aduz ser necessária perícia nos seguintes termos:
Ana Helena Procopiak apenas presta serviços, não tendo vinculação empregatícia à
empresa PROCOPIAK COMPENSADOS E EMBALAGENS S/A. E mesmo sendo
simples prestadora de serviços, não há incidência de Contribuição Previdenciária sobre
sua remuneração, tendo em vista o acima exposto em relação à segurados autônomos,
avulsos e administradores.
Veja-se que novamente incide em erro a r. decisão ora recorrida ao entender
incabíveis as provas documental e pericial indeferidas, merecendo reforma
também com relação a estes aspectos.
Requer, por derradeiro, o recebimento de sua peça recursal e o provimento do
recurso nos seguintes termos:
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.638 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002369/2010-19

Diante do exposto, demonstrada a necessidade de reforma da r. decisão-notificação n.°
20.424/0266/2002, nos termos acima descritos, apresenta-se o presente RECURSO.
ADMINISTRATIVO e requer-se:
a)
o recebimento da presente peça recursal, interposto tempestivamente, com o
anexo termo de arrolamento de bens, em conformidade com o disposto no artigo 32 da
Lei n.° 10.522/2002, e seu regular prosseguimento;
b)
a apreciação e julgamento do presente recurso para que surta todos os efeitos em
lei definidos, sendo reformada a r. decisão-notificação n.° 20.424/0266/2002 para que
seja declarada a nulidade da NFLD n.° 35.339.813-6 lavrada, especialmente com
relação aos pretensos débitos de Contribuição previdenciária devida pela empresa,
incidente sobre remuneração à segurados autônomos, avulsos e administradores;
Contribuição ao Seguro de Acidentes do Trabalho - SAT; Contribuições devidas à
entidades nominadas "terceiros" (Contribuições ao INCRA / SESI-SENAI e
Contribuição ao SEBRAE), afastando-se também os juros calculados com base na Taxa
SELIC, requerendo também a produção das provas pericial e documental.
V.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL
E
INTERCORRÊNCIAS DO PROCESSO
Conforme consta a fls. 200/201, não houve depósito recursal, sendo o recurso
considerado deserto, ante à ausência do devido preparo, com consequente termo de trânsito em
julgado em 11/10/2002, fls. 205.
A recorrente rebateu com a informação de que elaborou termo de arrolamento de
bens, fls. 207/212, requerendo a revisão da decisão tomada quanto à deserção da peça recursal,
para além também da anulação do trânsito em julgado, todavia, houve a mantença do decidido,
fls. 259.
Consta ainda o encaminhamento dos autos à Fazenda Nacional, fls. 262, com
inscrição em dívida ativa, fls. 263 e ss e registro de ulterior extinção de referida inscrição em
razão de decisão judicial favorável em ação mandamental, retornando o processo administrativo
para prosseguimento do julgamento do recurso em 22/11/2010, fls. 302/303.
VI.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Houve em 11/06/2023 conversão do julgamento em diligência, conforme
Resolução no 2402-001.252, fls. 312/319, para que a autoridade responsável pelo lançamento
permitisse, à luz da Sumula STJ no 351 e da verdade material, nova produção de prova com o fim
de identificação da atividade preponderante individualizada em cada planta da empresa e
correspondente alíquota aplicável.
Intimada a cumprir o determinado na resolução, fls. 324 e 326, a recorrente
permaneceu silente, fls. 327.
Sem apresentação de contrarrazões, é o relatório!
É o relatório!

Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.638 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002369/2010-19

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso administrativo já restou admitido por ocasião da conversão do
julgamento em diligência, fls. 312/319.
Como não foram arguidas preliminares, passo a exame de mérito.
II.
MÉRITO
 Alegação
de
inexigibilidade
da
contribuição
ao
SAT
por
inconstitucionalidade da regra matriz de incidência tributária
Em exame aos fundamentos da exação, fls. 72/73, tem-se:
CONTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS PARA FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS
EM RAZÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA.
Competências: 01/1999 a 05/1999
Lei num. 8.212, de 24.07,91,art. 15, I, parágrafo único e art. 22, II (e alterações
introduzidas pela Lei num. 9.528, de 10.12.97 - MP 1523-9, de 27.06.97); Decreto num.
2.173, de 05.03.97 - Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social -
ROCCS, art. 14, I, parágrafo único, art. 26, I, II e III e parágrafos 1 ao 5 e art. 158.
Competências: 06/1999 a 11/1999
Lei no 8.212, de 24.07.91,art. 15, I, parágrafo único e art. 22, II (e alterações
introduzidas pela Lei no 9.528, de 10.12.97 - MP 1523-9, de 27.06.97); Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto ni 3.048, de 06/05/1999, art. 12, I, parágrafo
único, art. 202, I, II e III.
Competências: 13/1999 a 10/2001
Lei no 8.212, de 24.07.91,art. 15, I e parágrafo único (na redação dada pela Lei no 9.876,
de 26/11/991 e art. 22, II (com as alterações introduzidas pela Lei no 9.528, de 10.12.97;
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999,
art. 12, I, parágrafo único (na redação dada pelo Decreto no 3.265, de 29/11/99, art. 202,
I, II e III.
Como se vê, a regra matriz de incidência da contribuição previdenciária, in casu, é
o art. 22, II da Lei no 8.212, de 1991, com a redação vigente ao tempo daqueles fatos geradores,
não sendo este Conselho competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei
tributária, conforme enunciado de súmula abaixo transcrito:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Sum. Carf no 2)

Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.638 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002369/2010-19

 Alegação de inconstitucionalidade do conceito de atividade preponderante
utilizado na exação e cobrança irregular
Primeiramente, quanto a arguição de inconstitucionalidade, conforme melhor
exposto adiante, decorrente também de legislação tributária, deixo de me pronunciar ante à
incompetência deste Conselho para tratamento da matéria.
Aduz a recorrente cobrança irregular da contribuição ao SAT pela
desconsideração da existência de mais de uma planta da empresa (filiais), com diferentes graus
de risco ambiental do trabalho e consequentes alíquotas que deveriam ser aplicadas a cada caso,
entendendo ainda pela necessidade de realização de perícia para aferição das corretas alíquotas:
Veja-se que não obstante a r. decisão ora atacada entender pela ineficácia da prova
pericial no presente caso, ou melhor, entender que a impugnante não justifica as
questões controversas que motivariam a realização da prova pericial, À TODA
EVIDÊNCIA A EXISTÊNCIA DE DIFERENTES GRAUS DE RISCO NO TOCANTE
À INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO AO SAT FOI, DEFINITIVAMENTE,
ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA, QUEDANDO SILENTE O INSS.
Em verdade, a contribuinte PROCOPIAK COMPENSADOS E EMBALAGENS S/A.
possui diversos estabelecimentos com graus distintos de risco em relação à Contribuição
SAT, perfeitamente individualizáveis, sendo, basicamente:
- 1 prédio de escritório (com cerca de 5 funcionários com risco baixo - 1% de SAT) e 3
estabelecimentos fabris (com cerca de 28 funcionários com risco alto - 3% de SAT) no
endereço da Procopiak Compensados e Embalagens S.A. (CNPJ n.° 83.187.526/00006-
64) estabelecida na Fazenda Concórdia - Pinare, em Cruz Machado/PR; 1 prédio de
escritório (com cerca de 5 funcionários com risco baixo - 1% de SAT) e 1
estabelecimento fabril (com cerca de 40 funcionários com risco alto - 3% de SAT) no
endereço da Procopiak Compensados e Embalagens S.A. (CNPJ n.° 83.187.526/0001-
50 ) estabelecida na Rua Vidal Ramos n.° 69, Centro, em Canoinhas/SC; 3 prédios de
escritório/almoxarifado (com cerca de 30 funcionários com risco baixo - 1% de SAT) e
6 estabelecimentos fabris (com cerca de 150 funcionários com risco alto - 3% de SAT)
no endereço da Procopiak Compensados e Embalagens S.A. (CNPJ n.°
83.187.526/0008-26) estabelecida na Rodovia BR-280 - Água Verde, em
Canoinhas/SC.
O art. 22, II, alíneas “a” a “c” da Lei no 8.212, de 1991 estabelece as alíquotas da
contribuição discutida em seus graus leve, médio e grave, em razão direta para com a
atividade preponderante da empresa.
Conforme já verificado na exação, fls. 72/73, a regulamentação do dispositivo
legal acima utilizada para as competências de janeiro a maio de 1999 é dada pelo art. 26, incisos
I ao III, §§ 1o ao 5o e art. 158, todos do Decreto no 2.173, de 1997:
Art. 26. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão de maior incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho correspondente à aplicação dos seguintes percentuais,
incidentes sobre o total da remuneração paga ou creditada a qualquer título, no decorrer
do mês, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e médicos-residentes:
I - um por cento para empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do
trabalho seja considerado leve;
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.638 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002369/2010-19

II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado médio;
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado grave.
§ 1o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de
segurados empregados, trabalhadores avulsos ou médicos-residentes.
§ 2o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes de trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, anexa a este Regulamento.
§ 3o O enquadramento no correspondente grau de risco é de responsabilidade da
empresa, observada a sua atividade econômica preponderante e será feito
mensalmente, cabendo ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS rever o auto-
enquadramento em qualquer tempo. (grifo do autor)
§ 4o Verificado erro no auto-enquadramento, o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS adotará as medidas necessárias à sua correção, orientando o responsável pela
empresa em caso de recolhimento indevido e procedendo à notificação dos valores
devidos.
§ 5o Para efeito de determinação da atividade econômica preponderante da empresa,
prevista no § 1o, serão computados os empregados, trabalhadores avulsos e médicos-
residentes que exerçam suas atividades profissionais efetivamente na mesma.
Para as demais competências, considerando o início de vigência do Regulamento
da Previdência Social – RPS, Decreto no 3048, de 06/05/1999, a regulamentação passou a ser
dada pelo art. 202, inc. I ao III, §§ 1o ao 6o:
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria
especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da
remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao
segurado empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado médio; ou
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado grave.
§ 1o As alíquotas constantes do caput serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos
percentuais, respectivamente, se a atividade exercida pelo segurado a serviço da
empresa ensejar a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e
cinco anos de contribuição.
§ 2o O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a
remuneração do segurado sujeito às condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física.
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.638 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002369/2010-19

§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§ 5o O enquadramento no correspondente grau de risco é de responsabilidade
da empresa, observada a sua atividade econômica preponderante e será feito
mensalmente, cabendo ao Instituto Nacional do Seguro Social rever o auto-
enquadramento em qualquer tempo.
§ 6o Verificado erro no auto-enquadramento, o Instituto Nacional do Seguro Social
adotará as medidas necessárias à sua correção, orientando o responsável pela empresa
em caso de recolhimento indevido e procedendo à notificação dos valores devidos.
Como se vê nas duas regulamentações da lei, o enquadramento utilizado na
exação foi aquele mesmo dado pela recorrente, declarado em GFIP, para todas as plantas da
empresa, conforme se depreende do Discriminativo Analítico de Débito – DAD, de fls. 3/28.
Há que se destacar também, in casu, a existência de mais de uma planta da
empresa, em contrapartida houve aplicação da alíquota de 3% para todas sem a informação
quanto à individualização da matriz e filiais.
Conforme a Súmula STJ no 351 a individualização é necessária:
A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo
grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo
grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.
Oportunizada à recorrente a produção de provas para permitir a identificação da
alíquota aplicável individualizada para cada planta da empresa, não houve resposta donde não
acolho os argumentos recursais.
 Alegação de inexigibilidade do tributo em relação aos trabalhadores
autônomos, avulsos e administradores, também por inconstitucionalidade
da lei
Aduz a recorrente a existência de vício formal quanto à matriz legal que autoriza a
tributação de trabalhadores autônomos, avulsos e administradores, deixo de analisar esse ponto
em razão da incompetência deste Conselho para se debruçar sobre inconstitucionalidade de lei
tributária.
A peça recursal também informa que houve registro forçado do prestador de
serviços, a Sra. Ana Helena Procopiak, ao que solicita a realização de perícia para
comprovação deste fato, fls. 170:
Verifica-se da NFLD lavrada, ora impugnada, que especialmente em relação à
autônoma Ana Helena Procopiak, que presta serviços de assistência social à
PROCOPIAK COMPENSADOS E EMBALAGENS foi inclusive registrada
forçosamente durante a ação fiscal, em procedimento realizado sob pressão dos
agentes fiscais, que equivocadamente entenderam que a referida prestadora de
serviços era funcionária não registrada da empresa autuada. (grifo do autor)
Ana Helena Procopiak apenas presta serviços, não tendo vinculação empregatícia à
empresa PROCOPIAK COMPENSADOS E EMBALAGENS S/A. E mesmo sendo
simples prestadora de serviços, não há incidência de Contribuição Previdenciária sobre
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.638 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002369/2010-19

sua remuneração, tendo em vista o acima exposto em relação à segurados autônomos,
avulsos e administradores.
Veja-se que novamente incide em erro a r. decisão ora recorrida ao entender
incabíveis as provas documental e pericial indeferidas, merecendo reforma
também com relação a estes aspectos.(grifo do autor)
Primeiramente há que se destacar que a prova do ocorrido é de
responsabilidade da recorrente, art. 373, inc. II do Código de Processo Civil - CPC, Lei no
13.105, de 2015, inclusive pode tipificar condutas criminais, a exemplo de excesso de exação,
violência arbitrária, arts. 316, §1o, art. 322 do Código Penal Brasileiro – CPB, contudo há
momento definido na legislação processual administrativa para juntada dos elementos
probatórios, que é o da apresentação da impugnação, nos termos em que rege o art. 16, §4o do
Decreto no 70.235, de 1972, sob pena de preclusão.
Em exame aos autos, não consta a juntada de um boletim de ocorrência policial ou
outra prova que ateste o alegado.
 Das alegações contrárias ao lançamento da Rubrica Terceiros
Quanto às contribuições lançadas devidas a terceiros, alegou não ser contribuinte
ao Incra e argumentou não ser mais admitida a contribuição, após a promulgação da Constituição
Federal de 1988 – CF/88.
Deixo de analisar a recepção da lei tributária pela CF/88, ante à incompetência
deste Conselho para apreciação de inconstitucionalidade legal.
Em exame aos fundamentos legais, fls. 73/74, a sujeição passiva da contribuinte
tem por base a atividade cadastrada para o CNAE 2010.9, FPAS 507-0, Terceiros 0079, com
base na atividade econômica desenvolvida pela empresa, fls. 3/28:
TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Competências: 01/1999 a 11/1999, 13/1999 a 10/2001
Decreto-lei num. 1.422, de 23.10.75, art. 1, parágrafos 1, 2, 3 e 5; Lei num. 8.212, de
24.07.91 e alterações introduzidas pela MP-1523, de 14/10/96, art. 94, convertida na Lei
num. 9.528, de 10/12/97; Lei num. 9.424, de 26.12.96, art. 15, caput; MP num, 1.518,
de 19/09/96 e reedições, MP num. 1.565, de 09,01.97 e reedições, MP num. 1.607-12,
de 11.12.97 e reedições, convertidas na Lei num. 9.528, de 10/12/97, arts. 1, 3 e 4;
Decreto num. 87.043, de 22.03.82, arts. 1, 2, 3, I, parágrafos 1 e 2 e art. 13; Decreto
num. 2.173, de 05.03.97 - Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade
Social- ROCSS, art. 99; Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto ni
3.048, de 06/05/1999, art. 274.
TERCEIROS - INCRA
Competências: 01/1999 a 11/1999, 13/1999 a 10/2001
Lei num. 8.212, de 24.07.91, art. 94, na redação da MP-1523, de 14/10/96, convertida
na Lei nua. 9.528, de 10/12/97; Lei Complementar no. 11, de 25.05.71, art. 15, II;
Decreto-lei num. 1.146, de 31.12.70, art. 1, I, item 2, arts. 3 e 4; Decreto num. 2.173, de
05.03.97 - Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social - ROCSS,
art. 99; Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de
06/05/1999, art. 274.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.638 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002369/2010-19

TERCEIROS - SENAI
Competências: 01/1999 a 11/1999, 13/1999 a 10/2001
Lei num. 8.212, de 24.07.91, art. 94, na redação dada pela MP-1523, de 14/10/96,
convertida na Lei num. 9.528, de 10/12/97; Decreto-lei num. 6.246, de 05.02.44, arts.l,
2 e 6; Decreto num. 2.173, de 05.03.97 - Regulamento da Organização e do Custeio da
Seguridade Social - ROCSS, art, 99; Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto no 3.048, de 06/05/1999, art. 274.
TERCEIROS - SESI
Competências: 01/1999 a 11/1999, 13/1999 a 10/2001
Lei num. 8.212, de 24.07.91, art. 94, na redação dada pela MP-1523, de 14/10/96,
convertida na Lei nua. 9.528, de 10/12/97; Decreto-lei no. 9.403, de 25.06.46, arts. 1 e 3;
Lei num. 5.107, de 13.09.66, art. 23; Decreto num. 2,173, de 05.03.97 - Regulamento da
Organização e do Custeio da Seguridade Social -ROCSS, art. 99; Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999, art. 274.
TERCEIROS - SEBRAE
Competências: 01/1999 a 11/1999, 13/1999 a 10/2001
Lei num. 8.212, de 24.07.91, art. 94, na redação dada pela HP-1523, de 14/10/96,
convertida na Lei num. 9.528, de 10/12/97; Lei num 8.029, de 12.04.90, art. 8,
paragrafo 3 (com alterações do art. l da Lei num. 8.154, de 28.12.90), parágrafo 4; Lei
nua. 9.528, de 10.12.97; Decreto-lei nua. 2.318, de 30.12.86, art. l; Decreto num. 2.173,
de 05.03.97 - Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social -
ROCSS, art. 99; Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048,
de 06/05/1999, art. 274.
Estando a exação devidamente fundamentada, baseada na informação do próprio
contribuinte quanto às suas atividades econômicas e na lei, não há que se aceitar a tese de não ser
a recorrente contribuinte da contribuição previdenciária, aliás registre-se que no julgamento do
Recurso Extraordinário RE no 630.898/RS, marcado por repercussão geral, o Supremo Tribunal
Federal concluiu pela constitucionalidade da contribuição ao Incra, conforme o Tema 495,
abaixo transcrito:
É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao
INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no
33/2001.
A recorrente entende ainda haver incompatibilidade o lançamento concomitante
da contribuição ao Incra juntamente com as devidas ao SESI/SENAI, todavia há que se destacar
que as contribuições tem amparo legal específico, como já visto e não verifico qualquer mácula
jurídica quanto ao lançamento em conjunto, portanto também sem razão.
Aduz a peça recursal inconstitucionalidade da contribuição devida ao Sebrae,
matéria inclusive já enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário RE no 603624/SC, igualmente afetado por repercussão geral, com a fixação do
Tema 325 “As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei
8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001”, donde tão somente a transcrevo e aplico ao
caso.

Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.638 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002369/2010-19

 Da alegação de inaplicabilidade da taxa Selic
Entende também inaplicável a taxa Selic pela diferença entre juros e mora,
atacando a sistemática utilizada, todavia há precedente neste Conselho sobre o tema, conforme
abaixo transcrito, donde o adoto como razão de decidir:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Sum. Carf no 4)
III.
CONCLUSÃO
Voto por negar provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 341
DF CARF MF
Original